Tribunal: TJSP
Processo: 0013796-97.2011.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0013796-97.2011.8.26.0220/50000, da Comarca
de Guaratinguetá, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOSE DELFIM FILHO (E
OUTROS(AS)), WILMA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ZAPPA,
JEREMIAS ANTONIO OLIVEIRA (E OUTROS(AS)), EULINA APARECIDA
REIS, JOAQUIM VIEIRA DA COSTA (E OUTROS(AS)), VERA LUCIA
MAGALHAES VIEIRA DA COSTA, FAUSTO FRANCISCO ZAPPA (E
OUTROS(AS)), MARIA CELIA BISSACO DELFIM, IVANI APARECIDA DE
OLIVEIRA LIMA, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, ANDREA DE
OLIVEIRA LIMA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA (ESPÓLIO) e
IVAN DE OLIVEIRA LIMA (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013796-97.2011.8.26.0220/50000 -Voto no 5.208 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
0013796-
97.2011.8.26.0220/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargdos: Jose Delfim Filho, Wilma Aparecida Rodrigues da
Silva Zappa, Jeremias Antonio Oliveira, Eulina Aparecida Reis,
Joaquim Vieira da Costa, Vera Lucia Magalhaes Vieira da Costa,
Fausto Francisco Zappa, Maria Celia Bissaco Delfim, Ivani
Aparecida de Oliveira Lima, Elaine Cristina de Oliveira Lima,
Andrea de Oliveira Lima, Maria Aparecida de Oliveira Lima e Ivan
de Oliveira Lima
Perito: Cezar Eneas de Lima, Terezinha Lourenço dos Santos,
Paula Lourenço dos Santos Freitas, Maria Ines Lourenço dos
Santos, Maria de Jesus da Silva Barbosa, Margarida Gomes de
Oliveira Silva, Leonel Borges da Silva, Antonia Luiza Ferreira,
Joao Martins Garcia, Renata lourenço dos Santos, Jose Vila
Nova, Lazarina Maria de Jesus Vila Nova, Galvão & Filhos
Empreendimentos e Participação Ltda, Edson Luiz Ferreira de
Almeida, Carmem Lucia Gonçalves Ferreira de Almeida, Luiz
Carlos dos Santos Silva, Maria de Lourdes da Silva, Dalvo
Barbosa, Ciro dos Santos, Jose Benedito Guimarães Filho, Neusa
Aparecida dos Santos Guimaraes, Otton Coelho Linhares, Maria
da Gloria Silva Linhares, Joao Joaquim Nunes, Geralda Sampaio,
Jose Benedito Nicolau, Marilene Paulino de Jesus Nicolau,
Solange Christina Monteiro Mattei de Lima e Claudia Lyzia de
Oliveira Araujo
Voto no 5.208

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013796-97.2011.8.26.0220/50000 -Voto no 5.208 – ml
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO – QUESTÃO APRECIADA NOS LIMITES DAS
PROVAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489,
§1o, INCISO IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART.
1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pelo autor
contra o acórdão de fls. 1.295/1.309, argumentando que o aresto é
omisso por falta de fundamentação (art. 489, §1o, inciso IV do CPC),
não se observando que houve parcelamento irregular do solo de imóvel
localizado em área rural, com finalidade urbana para formação de “sítios
de recreio”; tampouco se demonstrou a aprovação dos órgãos
municipais, da Secretaria do meio ambiente e do INCRA; inexistem
obras básicas de infraestrutura, violando-se o Decreto Federal no
59.428/66 (art. 96) e a lei federal no 6.766/79; assim, não é possível
regularizar loteamento clandestino; a usucapião reconhecida no acórdão
não fora postulada pelos corréus, infringindo-se, ademais, os artigos 2o,
492, 1.013, 1.014, 1.238 e seguintes do Código Civil.
Requer
o
esclarecimento
das
questões,
além
do
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as questões suscitadas pelo embargante foram suficientemente
apreciadas
pelo
Colegiado,
notadamente
a
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013796-97.2011.8.26.0220/50000 -Voto no 5.208 – ml
4
regularização do loteamento. Respeitado o douto entendimento da
Procuradoria de Justiça não houve reconhecimento de usucapião em
favor dos requeridos. Este instituto jurídico fora utilizado
comparativamente na solução da lide, pois, conforme dispõe o art. 214,
§5o da mesma lei 6.015/73 (prequestionada pelo embargante), não se
pode anular registro imobiliário quando atingir terceiro de boa-fé que
tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel como ocorre no
caso em apreço. Se é possível o reconhecimento do domínio por
usucapião, regularizando-se a propriedade, mutatis mutandis, não se há
de falar no cancelamento de registros, ou na anulação dos negócios
jurídicos que o ensejaram, conforme fundamentado no julgado.
Desta forma, uma vez que o embargante não apresentara
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito, o que
é insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por eles, somente ocorre
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos
autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013796-97.2011.8.26.0220/50000 -Voto no 5.208 – ml
5
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Em outras palavras, “o julgador possui liberdade na formação
de sua convicção, cabendo-lhe apenas exteriorizar os motivos que o
levam a decidir de uma ou outra maneira, de modo a viabilizar a
interposição de recursos (princípio do livre convencimento motivado das
decisões). E no caso em voga, suficientemente demonstrada porque
não vislumbrava a presença dos requisitos para a procedência do
pedido, com discussão da matéria de direito concernente ao caso e
apontamento das razões de decidir, em estrita consonância com o
artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Note que a 'ratio' do artigo 489 do CPC/2015 foi evitar
decisões judiciais falsamente fundamentadas, a exemplo daqueles que
se limitam à indicação de ato normativo sem relacioná-lo ao caso
concreto; ou as que empregam conceitos indeterminados ou motivos
que justificam qualquer outra decisão. Mas nunca forçar o magistrado a
elaborar um quadro comparativo entre os infinitos precedentes
possivelmente invocados pelas partes, tampouco compeli-lo a acatar a
maneira de decidir previamente esposada por seus pares, extraindo-lhe
a possibilidade de apreender o caso concreto e formar sua própria
convicção tal entendimento levaria ao absurdo de inviabilizar de vez a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013796-97.2011.8.26.0220/50000 -Voto no 5.208 – ml
6
prestação jurisdicional, tornando inócua a busca pela justiça. (ED
0012210-53.2012.8.26.0361; Relator OSWALDO LUIZ PALU; 9a Câmara
de Direito Público; julgados em 31/08/2016).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica